Tribunal: STF
Processo: HC 236732
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 852.189/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que a julgou improcedente, em acórdão assim ementado: 



    REVISÃO CRIMINAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA N. 444 E DA FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA REPETITIVO N. 1077, PELO STJ. 



    1. Acórdão reclamado foi proferido mais de doze anos antes da edição da Súmula n. 444 do STJ, quando havia embates doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema. Impossibilidade, no caso concreto, de reapreciação da individualização da pena privativa de liberdade à luz da jurisprudência formada depois do trânsito em julgado. Precedente do próprio STJ.



    2. Mesmo que se interprete o vocábulo “texto expresso de lei” do art. 621, inciso I, do CPP, de modo elástico, abarcando o sentido de “norma”, i.e., texto interpretado, não haveria como acolher a pretensão deduzida, já que, à época do julgamento, o Superior Tribunal de Justiça não havia fixado a norma num ou noutro sentido, o que somente viria a observar mais de doze anos depois, com a edição da Súmula n. 444 e quando fixada a tese no Tema repetitivo n. 1077.



    AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. APONTADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 444 DA SÚMULA DESTA CORTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado no enunciado n. 444 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: erro e flagrante ilegalidade na dosimetria da pena fixada em desfavor de ALEXANDRE. Destaca imprópria a valoração negativa dos vetores personalidade e conduta social a partir do histórico criminal do acusado. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    Na espécie, consta da sentença condenatória: 



    O Ministério Público, com fundamento no inquérito policial supra, ofereceu denúncia contra CRISTIANO MORAES DA SILVEIRA e ALEXANDRE MORAES DA SILVEIRA, ja devidamente qualificados, tendo-os como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II, combinado com o art. 69, "caput", do Código Penal, visto que, no dia 23 de abril de 1996, por volta das 09h15min, no estabelecimento comercial Relojoaria e Ótica Bauermann, localizado no Calçadão Emilio Cristiano Winter, Centro, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com os menores Marcos Juliano de Oliveira e Vitor Leandro Finotti, subtraíram, para si, mediante ameaça de morte à vitima WILMAR BAUERMANN, os bens descritos e caracterizados à 1l. 03.



    Pelo que consta da Inicial, a ameaça foi exercida com pistolas de cor escura e as pessoas rendidas foram trancadas no banheiro. Como segundo fato, no dia 08 de julho do mesmo ano, aproximadamente às 17h e 20min, no mesmo local, os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com os inimputáveis Marcos Juliano de Oliveira e Vitor Leandro Finotti, subtraíram, para si, mediante violência e ameaça de morte à vitima Wilmar Bauermann, os bens que também estão caracterizados à fl. 03.



    A exordial menciona que, neste segundo falo, a grave ameaça foi exercida com o emprego de pistolas e a violência foi empregada por Alexandre, que agrediu a vitima, atingindo-a com uma coronhada na cabeça.



    [...] 



    CONSIDERANDO que os réus são primários, mas já registram vários antecedentes policiais e judiciais: que demonstram potencial conhecimento do ilícito, merecendo suas condutas severo grau de reprovabilidade; que deixam transparecer personalidade voltada ao crime, nada havendo em abono as suas condutas sociais; que agiram motivados pela possibilidade de ganho fácil, praticando o crime armados; que as vitimas não agiram de forma censurável, antes suportaram as consequências do crime, tenho por necessário e suficiente à reprovação e prevenção ao crime estabelecer pena-base, para cada réu, em seis anos de reclusão.



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Além disso, trata-se de processo findo, em razão da ocorrência do trânsito em julgado em 20/03/1998, conforme destacado pelo Ministério Público estadual. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente